Tribunal: TJBA
Processo: 8000455-03.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000455-03.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUACU

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

AGRAVADO: MOISES SERRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCELO VELAME BRANCO DOS SANTOS, VERONA GUERRA PEREIRA MENESES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. LIMINAR REVERSÍVEL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória em ação originária para restabelecimento da carga horária de servidor público, reduzida por ato administrativo sem a instauração de prévio procedimento administrativo.

2. O ente público agravante sustenta que a decisão agravada esgota o mérito da demanda e que seria vedada a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública para restabelecimento da carga horária de servidor público reduzida por ato administrativo, sem prévio processo administrativo e sem observância do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No âmbito do agravo de instrumento, o julgamento deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão interlocutória impugnada, sem análise exauriente do mérito da demanda, sob pena de supressão de instância.

4. A vedação prevista no art. 1º da Lei nº 9.494/97, em remissão aos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437/92, dirige-se às medidas liminares irreversíveis que esgotem o objeto da ação.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a restrição legal refere-se às liminares satisfativas irreversíveis, isto é, aquelas cuja execução inviabilize o retorno ao status quo ante.

6. No caso concreto, a tutela provisória deferida não possui caráter irreversível, pois eventual revogação posterior possibilita o restabelecimento da situação anterior.

7. A redução unilateral da carga horária de servidor público, com repercussão em seus vencimentos, exige a prévia instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

8. A ausência de procedimento administrativo prévio configura violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública é admissível quando a medida não possuir caráter irreversível e visar ao restabelecimento de situação jurídica alterada sem prévio processo administrativo, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000455-03.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUACU e como apelada MOISES SERRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .